Tribunal: TJSP
Processo: 1022978-53.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Embargos rejeitados – Crédito fundado em cheque prescrito – Inconformismo recursal no tocante à falta de apresentação da cártula à câmara de compensação bem como ao marco de incidência de correção monetária e juros – Preliminares de impossibilidade jurídica e falta de interesse de agir afastadas – Cheque que mesmo tendo perdido sua força executiva ainda é

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Embargos rejeitados – Crédito fundado em cheque prescrito – Inconformismo recursal no tocante à falta de apresentação da cártula à câmara de compensação bem como ao marco de incidência de correção monetária e juros – Preliminares de impossibilidade jurídica e falta de interesse de agir afastadas – Cheque que mesmo tendo perdido sua força executiva ainda é exigível por meio da presente ação, posto que respeitado o prazo quinquenal para o seu ajuizamento - Correção monetária e juros de mora a partir da data de emissão – Tese firmada em recurso afetado pelo efeito repetitivo - RESp 1556834/SP - Sentença mantida – Recurso desprovido.